Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-19.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705052-19.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BSB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDO: ELEUZINETE LUZIA DE BRITTO DELGADO REPRESENTANTE: BENILSON MARIO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. CORRETORA. REJEITADA. PRÊMIO. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INVALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DA CONTRATAÇÃO. 1. As corretoras de seguros fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço relativa aos contratos por ela intermediados, ostentando, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute falha na execução da avença. 2. A execução do serviço decorrente de contrato de seguro residencial é continuada e, dada sua natureza bilateral, a avença não pode ser suspensa ou rescindida unilateralmente ao fundamento de inadimplemento. 3. Antes do cancelamento, faz-se necessário a notificação prévia do segurado para purgar a mora, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421, 422 e 765, todos do Código Civil. Precedentes. 4. Ausente prova de que as informações acerca da existência de limitações à cobertura securitária foram repassadas ao consumidor no momento da contratação do serviço, uma vez que constam unicamente do manual do cliente entregue após a contratação do seguro, incumbe a seguradora a cobertura do sinistro nos moldes definidos na proposta efetivamente assinada. 5. Devido o pagamento da indenização securitária, mas com a ressalva de abatimento do prêmio inadimplido e, ainda, os encargos de sua mora. 6. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 7. Recurso da primeira apelante/ré conhecido e parcialmente provido. 8. Recurso da segunda apelante/ré conhecido e desprovido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentado sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. Aduz que a solidariedade só encontra respaldo se restar comprovado que a corretora de seguros agiu com erro ou dolo, o que não se verifica na hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que concluiu: “(...) A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. Precedente.” (AgInt no REsp 1729608/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 6/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não deve prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e de interpretação de cláusulas contratuais, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030